Tribunal: CARF
Processo: 10920.001058/2006-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10920.001058/2006-46 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.872 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
RENIVALDO JOSE SEBBEN Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabe ao recorrente fazer prova de suas alegações, com documentos hábeis ao
fim que se destinam.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF é documento hábil
para comprovar a omissão de rendimentos e sua desconsideração somente pode
ocorrer quando o contribuinte demonstrar a inexistência ou inexatidão dos
valores informados pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 26/27 + fls. 42/43) contra decisão de
primeira instância (e-fls. 19/22), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001058/2006-46
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.872 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001058/2006-46

Por meio do Auto de Infração de fl. 10 exige-se do contribuinte o
montante de R$ 1.031,30 de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, R$
773,47 de Multa de Ofício (Passível de Redução) e R$ 503, 68 de Juros de Mora
sobre o Imposto Suplementar, referente ao exercício 2003, ano-calendário 2002.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 11,
trata-se de:
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas – Titutal
Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA = R$19.000,00
Cientificado do lançamento em 24/03/2006 (fl. 15), o interessado
apresenta tempestivamente a impugnação de fl. 01, alegando que não ocorreu a
omissão de rendimentos arguida pela fiscalização, já que declarou o valor de R$
19.000,00 no campo de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis da DAA do
exercício 2003.
Argúi que os valores foram colocados, nesse campo, porque o
plano de previdência privada ocorreu antes de 1995 (FUNBEP – FUNDO DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DO
PARANÁ), o qual migrou para o PGBL ITAÚ no ano de 2001, em face da compra
do BANESTADO pelo Banco Itaú. Diz que os valores foram retirados da parte
não tributável do plano e que esses não possuem incidência tributária.
Pede o cancelamento do AI.
Anexou, às fls.02 a 14, cópia dos seguintes documentos: extrato do
Banco Itaú Vida e Previdência S/A, consulta a extrato, e Declaração de Ajuste
Anual exercício 2003 e anexos.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
Constatando serem de natureza tributável os resgates de
contribuições à previdência privada havidos, correto o lançamento
em face da omissão desses rendimentos.

A 5a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, juntando
documentos, requerendo o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.872 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001058/2006-46

Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 03/03/2011 (e-fl. 25); Recurso Voluntário
protocolado em 01/04/2011 (e-fl. 26), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, o contribuinte maneja recurso próprio.
Para corroborar suas afirmações, em sede de recurso o recorrente carreia aos autos
os documentos de e-fls. 29/48, comprovando a existência de erro constante na Dirf enviada pela
fonte pagadora à Receita Federal.
No documento de e-fl. 48, emitido pela fonte pagadora Itaú Seguros S/A consta a
declaração de que os rendimentos foram expressos de forma inconsistente na Dirf e que foram
providenciadas as correções internas e que as informações seriam enviadas à Receita Federal.
Tendo em vista o conjunto probatório apresentado, razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital